Tribunal: STF
Processo: ADI 5267
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros e as respectivas Procuradorias-Gerais não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011.



    2. A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.